Tribunal: TJES
Processo: 0000362-78.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Citação; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000362-78.2015.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR KLINGER LEITE e outros (5)

APELADO: LEONIDAS DE SOUZA LEITE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DE ACERVO HEREDITÁRIO. POSSE EXCLUSIVA DE HERDEIRO. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR E PODER DE FATO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel rural ("casa do meio") situado em Afonso Cláudio/ES. Os autores, coerdeiros, alegam que exerciam posse compartilhada sobre o bem para fins de lazer familiar e que o réu, também herdeiro, praticou esbulho ao restringir o acesso mediante a colocação de cadeados e cercas. O réu sustenta que o imóvel estava em ruínas após enchente em 2009 e que exerce posse exclusiva e produtiva desde que realizou a reconstrução integral do bem com recursos próprios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os autores comprovaram o exercício de posse anterior e o poder de fato sobre o imóvel; (ii) determinar se o uso esporádico para lazer configura posse ou ato de mera tolerância; e (iii) estabelecer se a ocupação exclusiva por um dos coerdeiros, sob a pendência de partilha, caracteriza esbulho possessório apto a ensejar a reintegração.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A proteção possessória exige a prova concomitante da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, conforme os requisitos do art. 561 do CPC. 4. O juízo possessório não admite discussões baseadas exclusivamente em títulos de domínio, dada a separação entre
jus possidendi
e
jus possessionis
(art. 1.210, § 2º, do CC). 5. O uso eventual do imóvel para recreação e encontros familiares, por herdeiros que residem em outras localidades, constitui ato de mera permissão ou tolerância, o qual não induz posse (art. 1.208 do CC). 6. A reconstrução de imóvel em ruínas, com investimento exclusivo e fixação de moradia por um dos herdeiros, consolida posse direta e legítima que afasta o
animus
de esbulhar. 7. A transmissão da posse por força do princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC) não autoriza a reintegração em favor de herdeiros ausentes contra herdeiro que exerce a posse fática e dá função social ao bem abandonado. 8. A via processual adequada para questionar a ocupação exclusiva de bem comum por coerdeiro é a ação de inventário e partilha ou o arbitramento de aluguéis, inexistindo esbulho possessório entre condôminos enquanto não delimitados os quinhões.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O uso esporádico de imóvel para fins de lazer por coerdeiros configura ato de mera tolerância e não constitui posse apta a fundamentar ação de reintegração. 2. O herdeiro que exerce a posse exclusiva de bem integrante do acervo hereditário, especialmente quando promove sua manutenção e reconstrução, não comete esbulho possessório contra os demais coerdeiros na pendência da partilha.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMIR KLINGER LEITE
,
JOSÉ HUMBERTO RIBEIRO LEITE
,
MARILZA LEITE LOYOLA
,
MARINA DALVA LEITE PINHEIRO
,
MARIA JOSÉ RIBEIRO LEITE MARIANI
e
MARIA DE LOURDES RIBEIRO LEITE QUARESMA
em face da r. sentença de fls. 529-536, integrada pela r. decisão de fls. 569-571, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que, na ação de reintegração de posse movida pelos ora apelantes em desfavor de

LEÔNIDAS DE SOUZA LEITE
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, os autores sustentaram que, na qualidade de herdeiros de José de Souza Leite e Maria Ribeiro Leite, exerciam posse mansa e pacífica sobre o imóvel rural situado em Barra da Infância, no Município de Afonso Cláudio/ES, notadamente sobre a denominada “casa do meio”, construída no terreno herdado do genitor.

Alegaram que, embora residissem fora da comarca, frequentavam o imóvel em finais de semana, feriados e reuniões familiares, utilizando-o como ponto de encontro da família.

Afirmaram que o requerido, também herdeiro, passou a impedir o acesso dos demais irmãos ao bem, colocando cadeados e restringindo a entrada no imóvel, configurando esbulho possessório.

Sustentaram que a casa fora construída pelos irmãos para uso comum da família e que a posse sempre foi exercida de forma compartilhada, até a conduta unilateral do requerido, razão pela qual pleitearam a reintegração na posse.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “os Requerentes não demonstraram o exercício de posse anterior sobre a área discutida e indicada na exordial, elemento imprescindível a este tipo de demanda” (fl. 531).

Asseverou que “
as testemunhas ouvidas na audiência de justificação e na audiência de instrução de julgamento foram praticamente uníssonas em afirmar que o terreno onde se situa a casa objeto da lide pertence ao espólio dos genitores das partes, haja vista que os herdeiros não obtiveram sucesso em compor uma partilha amigável
” (fl. 531).

Registrou que “
resta claro que o Requerido se comportava como legítimo proprietário da área sob análise, logo, percebe-se que não restou demonstrado, nos presentes autos, qualquer esbulho ou turbação
” (fl. 533).

Pontuo, ainda, que: “
Acaso os Autores pretendam demonstrar sua propriedade sobre o referido bem, deverão demandar na via própria, sendo oportuno destacar, neste ponto, que, após a partilha dos bens deixados pelos genitores das partes, as questões postas poderão ser definitivamente resolvidas, visto que cada herdeiro terá definido seu quinhão hereditário
” (fl. 535).

Por fim, condenou os requerentes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, os pressupostos para o deferimento da tutela possessória estão positivados no art. 561 do CPC, que exige que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
1
.

Nesta hipótese, o juiz de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC) e valendo-se da persuasão racional, compreendeu que as provas documentais e testemunhais produzidas pelos ora apelantes não se coadunam com a realidade fática do imóvel.

No âmbito das ações possessórias, é vedada a discussão pautada exclusivamente em títulos de domínio, conforme a dicção do art. 1.210, § 2º, do CC, já que há a separação fundamental entre o
jus possidendi
(direito à posse decorrente da propriedade) e o
jus possessionis
(direito derivado da posse como estado de fato).

Embora os apelantes argumentem serem proprietários da casa e herdeiros do terreno, tais fatos são irrelevantes para a procedência da reintegração de posse se não houver prova de que exerciam o poder fático sobre a coisa antes do suposto esbulho. A posse é a exteriorização da propriedade, e exige-se do possuidor uma conduta ativa de zelo e destinação econômica ou social ao bem.

As provas colhidas revelam uma dinâmica familiar que não se traduz em poder de fato apto a sustentar a tutela possessória almejada, pois as testemunhas Gilberto Caliman Bragatto, Sebastião Soares da Silva e Amélia Dutra Belissário foram enfáticas ao declarar que os recorrentes residem em outros centros urbanos há décadas e que suas visitas ao sítio em Afonso Cláudio eram de natureza eventual, ocorrendo em datas comemorativas e férias.

O uso esporádico de um imóvel para fins de recreação familiar, quando o bem está sob a guarda e cuidado permanente de um dos irmãos que lá reside e mantém a estrutura, configura, juridicamente, ato de mera permissão ou tolerância, nos moldes do art. 1.208 do CC. Tais atos não induzem posse, sendo que os apelantes eram detentores ocasionais do espaço por benevolência do irmão residente.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pelo réu, bem como os depoimentos de prestadores de serviços, consolidaram a narrativa de que o apelado Leônidas é quem mantém a posse direta e produtiva, visto que os senhores João Bissoli e Carlos Roberto Bissoli, pedreiros que trabalharam na casa, declararam que foram contratados e pagos exclusivamente pelo réu, enquanto Euzimar Kruger afirmou que Leônidas adquiriu 15 (quinze) mil lajotas e madeiras para a obra original e reformas.

Mais relevante ainda: afirmaram que nunca viram nenhum dos autores na propriedade durante os mais de três anos em que lá trabalharam realizando reformas estruturais.

Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
2
reconheça que a morte do autor da herança opera a transferência da posse civil, independentemente de apreensão física, em decorrência do princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC), o acervo probatório demonstra que o apelado retomou exclusivamente uma posse que estava abandonada após a enchente de 2009.

A
saisine
não é um salvo-conduto para que herdeiros ausentes desalojem o herdeiro que deu função social ao bem abandonado, sendo que restou provado documentalmente e por testemunhos que a residência objeto da lide foi soterrada por areia e lama, tornando-se uma estrutura em ruínas, sem energia elétrica e sem condições de habitabilidade entre 2009 a 2012.

A reconstrução do imóvel a partir de 2011 pelo apelado marca o início de uma nova fase possessória, já que o apelado não invadiu a casa no sentido clássico; e sim a resgatou do soterramento, investindo em "
centenas de caçambas de terra e aterro nos fundos da casa
", consoante declaração de João Bissoli.

A tentativa de provar a posse mediante contas de energia elétrica foi neutralizada pela prova de que o sítio possui três medidores distintos, sendo que as contas apresentadas pelos autores referiam-se a períodos antigos ou a outros medidores, enquanto o apelado comprovou o pagamento e a titularidade das instalações ligadas à "casa do meio" durante o período de reestruturação.

Os apelantes apontam como ato de esbulho a colocação de cadeados e cercas de tela. Contudo, no contexto de um morador que investiu na reconstrução do bem e lá mantém seus pertences e veículos, tais medidas configuram exercício regular de direito à segurança e conservação da coisa. Não se vislumbra o
animus
de esbulhar, mas sim o de proteger a moradia consolidada contra a interferência de quem, por anos, demonstrou desinteresse fático pela manutenção do imóvel.

Ademais, os autores alegam que só souberam da ocupação exclusiva em 2014, o que soa inverossímil diante da magnitude das obras de reforma realizadas pelo réu desde 2011. Aliás, a inércia dos apelantes durante os anos de reconstrução milita contra a tese de que exerciam posse vigilante sobre o bem.

Assim, reputo que os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) que contribuíram financeiramente para a reconstrução do imóvel após a enchente do rio Guandu em 2009, tampouco o exercício de qualquer ato de posse física (como moradia ou manutenção direta) nos anos que antecederam o ajuizamento da ação, nem que o apelado tenha agido com violência ou clandestinidade para entrar no imóvel, visto que ele já detinha as chaves e a guarda do local historicamente.

Vale lembrar que a posse civil decorrente da sucessão tem garantias, mas o exercício fático prolongado e exclusivo por um dos herdeiros, com a anuência tácita dos demais (ou omissão destes), pode consolidar uma situação de fato que não pode ser desfeita pela tutela possessória sem a devida partilha no inventário. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE".. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BEM IMÓVEL HERANÇA. COMPOSSE. PENDÊNCIA DE PARTILHA. ESBULHO. INOCORRÊNCIA. POSSE EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS. FRUIÇÃO. I. O cerceamento de defesa apenas resta configurado quando limitado o direito da parte em realizar defesa, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
II. Aberta a sucessão, opera-se a transmissão da propriedade e da posse da herança aos herdeiros e, apesar de indivisível o direito dos coerdeiros, o herdeiro que detém a posse exclusiva de parte do bem do acervo hereditário não comete esbulho possessório (RESP 515175/RJ. Superior Tribunal de Justiça). III. Inexistindo esbulho possessório, não há que se falar em reintegração de posse.
lV. Como todos eles possuem direito à propriedade e a posse do bem herdado, mas, exercendo um dos herdeiros a posse exclusiva sobre o bem em condomínio, este deverá pagar aos coerdeiros valores referentes à fruição do imóvel, nos exatos termos do artigo 1.319 do Código Civil. (TJMG; APCV 5034061-43.2022.8.13.0145; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 09/11/2023; DJEMG 17/11/2023)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Ação de reintegração de posse c/c perdas e danos ajuizada por espólio contra espólio de coerdeiro e terceiro, sob alegação de uso exclusivo de fração de imóvel rural comum, sem consentimento dos demais herdeiros. Sentença julgou improcedentes os pedidos, por ausência de prova da posse anterior do autor, do esbulho alegado e dos prejuízos materiais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) o espólio autor exercia posse fática anterior sobre a área objeto do litígio; (II) os atos praticados pelos réus configuram esbulho possessório; e (III) há prova dos prejuízos materiais alegados. III. Razões de decidir 3. O espólio demandante não comprovou que exercia posse direta ou exclusiva sobre a área rural antes do uso pelos réus, requisito indispensável para a ação de reintegração de posse. 4.
O uso da área por um dos coerdeiros, sem resistência concreta dos demais, não é suficiente para caracterizar esbulho possessório.
5. A alegação de danos materiais não foi acompanhada de provas suficientes para justificar a condenação das parte ré ao pagamento de indenização. lV. Dispositivo 6. Recurso da parte autora desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.314, 1.784, 1.791 e 1.793, § 3º; CPC, arts. 373, I, 561 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.547.788/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, terceira turma, j. 16.05.2017; TJSC, apelação nº 5001573-32.2022.8.24.0047, Rel. Des. Alex heleno santore, oitava câmara de direito civil, j. 10.09.2024. (TJSC; APL 5002831-62.2022.8.24.0052; Oitava Câmara de Direito Civil; Relª Desª Fernanda Sell de Souto Goulart; Julg. 22/04/2025)

Cumpre notar, ainda, que se os apelantes se sentem prejudicados pela ocupação exclusiva de um bem do espólio, a via adequada é a ação de inventário e partilha (já em trâmite sob o nº 0000465-17.2017.8.08.0001) ou uma eventual ação de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo da coisa comum. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR". PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONEXÃO. REJEIÇÃO. BEM IMÓVEL. HERANÇA. COMPOSSE. PENDÊNCIA DE PARTILHA. ESBULHO. INOCORRÊNCIA. POSSE EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS. FRUIÇÃO. POSSIBILIDADE. I. Expostas, de maneira razoável, as razões que levaram o Julgador a decidir a lide, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. II. Nos termos do artigo 55, caput e §1º do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, sendo que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. III. Aberta a sucessão, opera-se a transmissão da propriedade e da posse da herança aos herdeiros e, apesar de indivisível o direito dos coerdeiros, o herdeiro que detém a posse exclusiva de parte do bem do acervo hereditário não comete esbulho possessório (RESP 515175/RJ. Superior Tribunal de Justiça). lV. Inexistindo esbulho possessório, não há que se falar em reintegração de posse. V.
Como todos eles possuem direito à propriedade e a posse do bem herdado, mas, exercendo um dos herdeiros a posse exclusiva sobre o bem em condomínio, este deverá pagar aos coerdeiros, existindo pleito neste sentido, valores referentes à fruição do imóvel, nos exatos termos do artigo 1.319 do Código Civil.
(TJMG; APCV 5168226-65.2023.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 27/03/2025; DJEMG 02/04/2025)

Como bem ponderou o juiz de primeiro grau, a fungibilidade garantida pelo Código de Processo Civil ocorre apenas entre as espécies de interditos possessórios (reintegração, manutenção e interdito proibitório). Não há fungibilidade entre o juízo possessório e o petitório.

A sentença de primeiro grau, portanto, deu a correta solução jurídica à lide, preservando a estabilidade da situação fática e remetendo as questões de propriedade e quinhão para o juízo universal do inventário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça).

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

2
REsp n. 537.363/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina – Desembargador Convocado do TJ/RS, Terceira Turma, julgado em 20/4/2010, DJe de 7/5/2010.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)